Tribunal: TJMT
Processo: 0045287-55.2015.8.11.0041
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-12-11
Data de publicação: 2023-12-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0045287-55.2015.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Sistema Remuneratório e Benefícios]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (REPRESENTANTE), FRANCISCO MIGUEL DINIZ - CPF: 063.832.971-04 (APELADO), JOAO RICARDO MOREIRA - CPF: 786.088.648-00 (ADVOGADO), JONNY RANGEL MOSHAGE - CPF: 534.538.247-68 (ADVOGADO), ANDREA FIASCHI MOREIRA - CPF: 008.239.081-94 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, RETIFICOU A SENTENÇA E JULGOU PREJUDICADO O APELO NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL COM REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO DE COBRANÇA – SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL – VERBA DENOMINADA TÍTULO JULGADO INCORPORADO 61,38% – INCORPORAÇÃO AO SUBSÍDIO – DÚVIDAS RELEVANTES – REMESSA NECESSÁRIA – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – SENTENÇA CASSADA – RETORNO DOS AUTOS À COMARCA DE ORIGEM – REABERTURA DA INSTRUÇÃO – APELO PREJUDICADO.

Somente após a realização de perícia contábil é possível apurar se houve, ou não, a incorporação da verba pleiteada, ou, ainda, a existência de crédito a ser percebido pelo Autor.

Deve-se desconstituir a sentença, para que seja permitida ampla dilação probatória, de forma a esclarecer se a verba se incorporou, ou não, ao subsídio da parte autora.

A desconstituição da sentença implica a prejudicialidade da apreciação e decisão ao Apelo.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR):

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Apelação Cível com Reexame Necessário de Sentença, interposto pelo Estado de Mato Grosso, contra a sentença prolatada pelo Juízo da Primeira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da Ação de Cobrança, proposta por Francisco Miguel Diniz, julgou procedente o pedido contido na inicial, para determinar ao Requerido que proceda ao adimplemento dos valores não pagos, referentes à verba denominada “Título em Julgado Incorporados 61,38%” suprimida dos proventos da parte autora, cuja defasagem, acaso constatada na remuneração da parte autora, será apurada em sede de liquidação de sentença, respeitando-se o quinquênio prescricional. (id. 181702815).

O Estado de Mato Grosso, irresignado pretende a reforma do ato sentencial, arguindo, preliminarmente a prejudicial de prescrição, porque a ação foi proposta em 25/09/2015, pretendendo o pagamento dos valores discutidos nos autos da Ação Coletiva n. 37063/2005.

No mérito, alegou a impossibilidade de pagamento do benefício financeiro intitulado "Título em Julgado Incorporado 61,38%", ainda que decorrente de sentença trabalhista, transitada em julgado, em razão da promulgação da CF/88, já que foi implantado o regime de subsídio.

Sustenta que a Administração pagou equivocadamente ao Apelado à verba “Título em Julgado Incorporados de 61,38%”, ao lado do subsídio, por isso foi excluída por erro administrativo.

Refutou, ainda, o índice de correção fixado na sentença e, requereu a redução dos s honorários advocatícios.

O Apelado apresentou contrarrazões, pleiteando o desprovimento do apelo, com a consequente manutenção da sentença (id. 181702819).

A Procuradoria-Geral de Justiça registrou a ausência de interesse público capaz de justificar a intervenção ministerial (id. 188566162).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como visto no relatório, a parte recorrente visa a reforma da sentença proferida pelo Juízo da Primeira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca da Capital que condenou o Estado de Mato grosso ao adimplemento dos valores não pagos, referentes à verba denominada “Título em Julgado Incorporados 61,38%” suprimida dos proventos da parte autora, cuja defasagem, acaso constatada na remuneração da parte autora, será apurada em sede de liquidação de sentença, respeitando-se o quinquênio prescricional.

Por questão de ordem, passo a análise, primeiramente, da remessa necessária.

Da remessa necessária

Colhe-se do caderno processual que, no ano de 2005, o Recorrido foi um dos protagonistas do Mandado de Segurança Coletivo n. 37063/2005, julgado pelo Pleno deste C. Tribunal de Justiça, pelo qual pleiteava o restabelecimento da verba denominada “Título julgado incorporado 61,38% ̈”, que foi suprimida dos vencimentos dos Impetrantes, sem o devido processo legal, que foi assim ementado:

EMENTA MANDADO DE SEGURANCA COLETIVO - SINDSINFRA/MT - SUPRESSÃO DE VERBA REMUNERATÓRIA PAGA SOB A RUBRICA “TÍTULO JULGADO INCORPORADO 61,38%” - VALOR PAGO DE FORMA APARTADA DO SUBSÍDIO - CONDUTA EQUIVOCADA DA ADMINISTRAÇÃO ESTADUAL PERPETRADA POR VÁRIOS ANOS - IMPOSSIBILIDADE DE SUPRESSÃO DA VERBA SEM RESPEITO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL ADMINISTRATIVO. 1. Para a supressão de verba paga há anos e cuja origem presumia-se legítima, porque repercute no campo de interesses individuais do servidor, é necessária a instauração do devido processo legal. 2. Malgrado o pagamento de verba remuneratória apartada do subsídio se mostre inconstitucional a primeira vista, não pode a Administração Pública, abruptamente, suprimir tal pagamento, sem oportunizar ao servidor o exercício do contraditório e da ampla defesa na via administrativa. Precedentes do STF.

Do julgamento do
mandamus,
todavia,
é possível constatar que o
decisum
consignou que a supressão da verba denominada “Título em julgado incorporado 61,38%”, não poderia ocorrer de forma imediata, sem a ampla defesa e o contraditório na via administrativa, determinando o seu restabelecimento.

Dessa feita, a parte autora, ora recorrida, ingressou com a ação de obrigação e fazer, objetivando o recebimento dos créditos relativos à supressão da verba denominada “título julgado incorporado” – 61,38%.

A Administração Pública sustenta que pagou, equivocadamente, ao Apelado a verba “Título em Julgado Incorporado de 61,38%”, ao lado do subsídio, por isso, foi excluída por erro administrativo.

Feitas essas anotações necessárias, com o escopo de esclarecimento, passo ao cerne da questão tratada nos autos.

Com relação à prescrição, aventada pelo Estado de Mato Grosso, ressalta-se que, por se tratar de relação de trato sucessivo, somente prescrevem as prestações pecuniárias vencidas no quinquênio anterior à data do ajuizamento da ação, que vise à cobrança das diferenças salariais, conforme o enunciado das Súmulas 83/STJ e 163/STF e o entendimento jurisprudencial (Apelação/Reexame Necessário, 60579/2012, Desa. Maria Erotides Kneip Baranjak, Terceira Câmara Cível, data do julgamento 25-9-2012, data da publicação no DJE 26-10-2012).

Assim, dado que a ação foi proposta em setembro de 2015, consideram-se prescritas as parcelas pleiteadas com mais de cinco anos, contados da data da distribuição, de modo que mantem-se a sentença irretocável, nesse ponto
.

Com relação ao mérito, entrementes, consigna-se que a única forma de se averiguar o direito pleiteado na inicial, e se a aludida verba foi subtraída da remuneração da parte autora, é via prova pericial.

Dessarte, colhe-se do caderno processual que o Autor recebeu a verba denominada “Título em Julgado Incorporado 61,38%”, em razão de decisão transitada em julgado, proferida pela Justiça do Trabalho, em razão de os servidores do SINFRA – terem sido contratados pela Consolidação das Leis do Trabalho – CLT.

Com o advento da constituição de CRF/1988, passou para o quadro de servidor estatutário, por meio da LC 04/1990 e da LC 7554/2001, continuando a receber o mesmo percentual de 61,38%, sobre os proventos base, que já fazia jus, anteriormente, quando ainda pelo sistema CLT.

O artigo 4
o
, da citada lei assim dispôs:

Art. 4o - O sistema remuneratório dos Profissionais de Desenvolvimento Econômico e Social é estabelecido através do subsídio fixado em parcela única, vedado o acréscimo de qualquer gratificação, adicional, abono, prêmio, verba de representação, ou outra espécie remuneratória, obedecido o disposto no art. 37, X e XI, da Constituição Federal.

Vê-se, portanto, que é indiscutível que a parte autora passou a ser remunerada por meio de subsídio fixado em parcela única.

O Requerido, mesmo com a implantação do subsídio, continuou realizando o pagamento da referida verba. Contudo, a partir do mês de junho de 2005, fez cessar o pagamento daquela verba.

Entrementes, dado que o Autor defende, desde a inicial, que a Administração Pública, ao implantar o subsídio, desprezou o montante a que tinha direito, referente à verba “Título em Julgado Incorporado 61,38%”, a sentença deve ser desconstituída para que seja realizada a prova pericial, com vistas a verificar se houve, ou não, a incorporação da verba pleiteada, ou, ainda, a existência desse crédito a ser recebido pela parte autora.

Enfatizo que este entendimento encontra-se sedimentado na Primeira e Segunda Câmaras de Direito Público e Coletivo,
in verbis
:

APELAÇÃO CÍVEL COM REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO DE REVISÃO DE DIFERENÇAS DE REMUNERAÇÃO E INCORPORAÇÃO AOS PROVENTOS DE APOSENTADORIA – SUPRESSÃO DA VERBA DENOMINADA “TÍTULO EM JULGADO INCORPORADO 61,38%” - REMESSA NECESSÁRIA – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA PARA ELUCIDAÇÃO DA QUESTÃO - RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM - REABERTURA DA INSTRUÇÃO – SENTENÇA CASSADA – RECURSO PREJUDICADO.

Tratando-se de prestações de natureza salarial de trato sucessivo, prescrevem apenas as parcelas vencidas anteriormente ao quinquênio que antecedeu ao ajuizamento da ação, não havendo ainda que se falar em decadência do direito perseguido.

Da remessa necessária: Segundo novo posicionamento desta Egrégia Câmara, com base no artigo 492 § único do CPC que determina que a decisão deve ser certa, ainda que resolva relação jurídica condicional, é imperioso reconhecer que a sentença é nula, devendo o feito retornar a instrução para aferir se houve ou não a incorporação da verba pleiteada, ou, ainda, a existência de crédito a ser percebido pela parte requerente.

Sentença declarada nula. Recurso prejudicado.

(N.U 1022122-03.2020.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 07/03/2023, Publicado no DJE 14/03/2023)

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL COM REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO DE COBRANÇA – SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL – VERBA DENOMINADA TÍTULO JULGADO INCORPORADO 61,38% – QUESTÃO DE ORDEM DE OFÍCIO – INCORPORAÇÃO AO SUBSÍDIO – DÚVIDAS RELEVANTES – NECESSIDADE DE DILAÇÃO – ACOLHIMENTO – SENTENÇA DESCONSTITUÍDA – RETORNO DOS AUTOS À COMARCA DE ORIGEM – REABERTURA DA INSTRUÇÃO – APELO PREJUDICADO.

Somente após a realização de perícia contábil é possível apurar se houve ou não a incorporação da verba pleiteada, ou, ainda, a existência de crédito a ser percebido pelo Autor.

Deve-se desconstituir a sentença, para que seja permitida ampla dilação probatória, de forma a esclarecer se a verba se incorporou, ou não, ao subsídio da parte autora.

A desconstituição da sentença implica a prejudicialidade da análise do Apelo, interposto pela parte autora. (N.U 1058644-12.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 09/05/2022, Publicado no DJE 26/05/2022)

ADMINISTRATIVO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL C/C REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO DE COBRANÇA – SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL – VERBA SOB A RUBRICA TÍTULO JULGADO INCORPORADO 61,38 % – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA PARA ELUCIDAÇÃO DA QUESTÃO - RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM - REABERTURA DA INSTRUÇÃO - SENTENÇA CASSADA - RECURSO PREJUDICADO. Somente após a realização de perícia contábil é possível apurar se houve ou não a incorporação da verba pleiteada, ou, ainda, a existência de crédito a ser percebido pelo requerente, razão pela qual é de rigor a nulidade da sentença, para que seja permitida ampla dilação probatória, de forma a esclarecer os pontos controvertidos. (Apelação / Remessa Necessária 57160/2017, Desa. Antônia Siqueira Gonçalves Rodrigues, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 11/07/2017, publicado no DJE 19/7/2017). (N.U 0054550-82.2013.8.11.0041, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO e Coletivo, julgado em 05/03/2018, publicado no DJE 09/03/2018).

APELAÇÃO CÍVEL C/ REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO DE COBRANÇA – SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL – VERBA DENOMINADA DE TÍTULO JULGADO INCORPORADO – 61,38 % – IRREDUTIBILIDADE DE VENCIMENTOS – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – APURAÇÃO POR MEIO DE PERÍCIA CONTÁBIL – RECURSO PROVIDO – REEXAME PREJUDICADO.

Se o juízo de certeza acerca dos fatos, capaz de proporcionar a justa e adequada prestação jurisdicional, pressupõe fundamental produção de provas, é necessário que o julgador determine a realização dos atos conducentes à segura formação do seu convencimento, assim como preconiza o artigo 130 do CPC/1973, bem como o princípio da verdade real. (N.U 0054561-14.2013.8.11.0041, JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, julgado em 18/10/2016, publicado no DJE 28/10/2016).

Por tais considerações, a desconstituição da sentença é medida impositiva.

Prejudicada a análise do Recurso de Apelação, interposto pela Estado de Mato Grosso.

Ante o exposto,
RETIFICO
a sentença recorrida, sob o crivo da Remessa Necessária, para anular o
decisum
e determinar o retorno dos autos à Comarca de origem para seu regular processamento e posterior realização de perícia contábil, e de consequência, declaro prejudicado o Recurso de Apelação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/12/2023